Tribunal: TJPA
Processo: 0816009-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816009-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816009-66.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR E INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de astreintes, no valor de R$ 100.000,00, em razão do descumprimento parcial de tutela de urgência deferida na ação originária (fornecimento de tratamento domiciliar/home care).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o efetivo cumprimento da medida liminar a afastar a incidência da multa cominatória; (ii) o valor consolidado das astreintes viola a razoabilidade e a proporcionalidade, ensejando sua revisão; e (iii) a matéria relativa à incidência e ao teto da multa estaria coberta pela preclusão ou coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da multa cominatória e o seu teto (R$ 100.000,00) já foram objeto de análise e decisão definitiva por esta Turma Julgadora em sede de Apelação Cível (processo originário nº 0855871-24.2019.8.14.0301), transitada em julgado, onde se reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de fazer.
4. A rediscussão sobre o cumprimento da liminar e a adequação do valor da multa, sob os mesmos argumentos já enfrentados e rejeitados em instância recursal anterior, encontra óbice na preclusão e na coisa julgada formal e material, não se admitindo a reabertura do debate em sede de cumprimento de sentença sem a apresentação de fatos novos.
5. O valor executado respeita o teto fixado no título judicial transitado em julgado, não se mostrando exorbitante diante da recalcitrância da operadora e da natureza do bem jurídico tutelado (saúde e vida). A possibilidade de revisão das astreintes (art. 537, §1º, CPC) não autoriza a rediscussão eterna de critérios já sopesados pelo Tribunal.
6. O recurso apresenta caráter manifestamente improcedente e protelatório, visando apenas retardar o cumprimento de obrigação pecuniária já consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 507, art. 537, § 1º e art. 1.021, §§ 4º e 5º

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816009-66.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 29764918) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 29181896), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento da multa cominatória (
astreintes
) fixada.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a liminar deferida nos autos de origem, inexistindo descumprimento a justificar a multa. Alega que o valor executado (R$ 100.000,00) é exorbitante e desproporcional, causando enriquecimento sem causa do exequente, devendo ser revisto a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Defende a não ocorrência de preclusão sobre a matéria e pugna pela reforma da decisão para afastar ou reduzir a multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia trazida neste Agravo Interno é a repetição de argumentos já exaustivamente debatidos e decididos não apenas pelo juízo de primeiro grau, mas também por esta Egrégia Turma em julgamento de recurso anterior (Apelação Cível nº 0855871-24.2019.8.14.0301).

Conforme delineado na decisão agravada, a questão relativa ao descumprimento da liminar e à incidência da multa diária já foi objeto de deliberação definitiva por este Tribunal. No julgamento da Apelação, ficou assentado que a Unimed não cumpriu integralmente a tutela de urgência, especialmente quanto à disponibilização de profissionais específicos (neurologista e cardiologista), o que legitimou a aplicação da multa.

Naquela mesma oportunidade, este Colegiado analisou a proporcionalidade das astreintes e fixou um teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando-o adequado para punir a recalcitrância e compelir ao cumprimento, sem gerar enriquecimento ilícito.

A pretensão da Agravante de revolver essa discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, agora, neste Agravo Interno, esbarra frontalmente no instituto da preclusão (art. 507 do CPC) e na eficácia preclusiva da coisa julgada. Embora o art. 537, § 1º, do CPC permita a revisão da multa, tal faculdade não é um cheque em branco para a rediscussão
ad aeternum
de valores já sopesados e definidos pelo Tribunal, salvo se houvesse alteração fática superveniente ou cumprimento posterior que justificasse a minoração, o que não foi demonstrado.

A insistência na tese de cumprimento integral, quando já há decisão transitada em julgado reconhecendo o contrário, revela o caráter protelatório do recurso, que visa apenas retardar a satisfação do crédito exequendo.

Do mesmo modo, a decisão agravada ponderou que, quanto à necessidade de intimação pessoal, embora se trate de matéria de ordem pública, esta não foi suscitada na primeira oportunidade pela parte ora agravante, somente vindo a argui-la em sede de cumprimento de sentença embora a aplicação das astreintes já tenha sido amplamente discutida no presente caso, razão restou preclusa, além de ter constatado que a parte foi pessoalmente intimada da decisão em comento, conforme verifica-se do documento de ID 4276215 da Apelação Cível n.º 0855871-24.2019.8.14.0301.

Assim, não havendo fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar o entendimento já consolidado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC

Considerando a manifesta improcedência do recurso, que se limita a rediscutir matéria preclusa e decidida em acórdão transitado em julgado, em evidente abuso do direito de recorrer e prejuízo à celeridade processual, aplico à Agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Arbitro a multa em
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
(considerando-se o valor da execução impugnada como base de cálculo, R$ 100.000,00), a ser revertida em favor do Agravado.

Ressalto que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5º do mesmo artigo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Arbitro a multa em
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa,
conforme previsão contida no
art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5º do mesmo artigo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026